Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700542-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORGANIZACAO LORD LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por ORGANIZAÇÃO LORD LTDA contra omissões imputadas ao GERENTE DA GERÊNCIA DE ANÁLISE DE COMPENSAÇÕES DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (GECOPRE) e ao GERENTE DA GERÊNCIA DE CÁLCULOS EM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (GECAPRE) DA SECRETARIA GERAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada qual concedeu a liminar de segurança, determinando às autoridades administrativas a conclusão, no prazo de 30 dias, dos procedimentos relativos à compensação de débitos tributários com precatórios no âmbito do REFIS-DF, envolvendo os processos administrativos SEI no 00040-00041422/2020-48 e no 04044-00007126/2024-17. O decisum fundamentou-se na alegada violação ao princípio da razoável duração do processo e na extrapolação do prazo previsto no art. 49 da Lei no 9.784/99. O Distrito Federal sustenta, inicialmente, a admissibilidade do recurso, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e afirma que a medida liminar concedida pelo juízo de origem impôs obrigação materialmente impossível de ser cumprida, desconsiderando a complexidade técnica e jurídica do procedimento de compensação de precatórios. Argumenta que tais processos não se equiparam a requerimentos administrativos ordinários, pois demandam análise minuciosa da titularidade do crédito, validade das cessões, inexistência de impugnações judiciais e cálculos especializados, envolvendo múltiplos órgãos internos, como a Gerência de Análise de Compensações de Precatórios (GECOPRE) e a Gerência de Cálculos (GECAPRE). Esclarece que, no caso concreto, não há inércia administrativa, aduzindo que o processo no 00040-00041422/2020-48 encontra-se em fase final de homologação, após verificação da suficiência do crédito, enquanto o processo no 04044-00007126/2024-17 depende de providência exclusiva da agravada, que foi intimada a complementar o valor insuficiente do precatório ofertado, sob pena de perda dos benefícios do programa. Conclui que a demora apontada decorre de fato imputável à própria contribuinte, e não de desídia estatal e ressalta que a imposição judicial de prazo peremptório ignora essa realidade e interfere indevidamente na gestão administrativa, criando uma “superpreferência” em favor da agravada, em detrimento de outros contribuintes que aguardam análise, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade. Defende que a decisão recorrida afronta o princípio da separação dos poderes e contraria o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, ao conceder liminar que, na prática, esgota o objeto da ação, pois obriga a Administração a priorizar o caso específico, alterando a ordem cronológica de trabalho e prejudicando a eficiência do serviço público. Invoca precedentes do deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a inviabilidade de ingerência judicial para fixar prazo em processos administrativos complexos, quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou ausência de razoabilidade. Alega, ainda, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, destacando o risco de grave lesão à Administração, que se vê compelida a cumprir obrigação impossível, sujeitando-se a sanções injustas por descumprimento, além de comprometer a ordem interna e a correta aplicação das normas de regência. Sustenta que a probabilidade de provimento do recurso é manifesta, diante da ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo e da criação de prioridade não prevista em lei. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que os processos administrativos prossigam em seu curso regular, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a revogação da medida liminar ou, subsidiariamente, a dilatação do prazo fixado, adequando-o à complexidade da causa. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procuradora legalmente habilitada e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos, considerando especialmente as informações prestadas sobre o andamento atual dos processos administrativos movidos pela agravada visando a compensação de débitos tributários por meio de precatórios no âmbito do REFIS-DF. Ressalvo, contudo, que são relevantes as alegações sustentadas pela agravada na peça de impetração do mandado de segurança, diante da demora aparentemente excessiva e desarrazoada na tramitação dos procedimentos. Quanto ao Processo SEI no 00040-00041422/2020-48, verifica-se que foi instaurado em 9 de dezembro de 2020 (ID 259158451), e instruído com precatório complementar exigido pela Administração Pública em 13 de fevereiro de 2022 (ID 259158451 – pag. 78), permanecendo tramitando sem efetividade desde então, sendo certo que até a prolação da decisão agravada não havia recebido parecer conclusivo para julgamento. No que se refere ao Processo SEI no 04044-00007126/2024-17, foi instaurado em 27 de dezembro de 2023, podendo-se verificar dos documentos de ID 259158476 e 259158477 que não tece tramitação efetiva até a prolação da decisão concessiva da liminar no mandado de segurança originário. Contudo, verifica-se que após a prolação da decisão agravada ambos os processos receberam andamento, tendo o primeiro recebido parecer conclusivo pela suficiência dos precatórios oferecidos para compensação, sendo encaminhado para homologação pelos setores pertinentes, enquanto o segundo recebeu parecer pela insuficiência dos precatórios, sendo expedida intimação à agravada para complementação da oferta de pagamento, confira-se: “Em atendimento ao Ofício (191304201), informamos que no processo 00040- 00041422/2020-48, o valor dos precatórios ofertados foi suficiente para compensar os débitos, e que o processo encontra-se atualmente na PGDF/SEGER/SUOP/DIPREC/GECOPRE, já em fase de homologação. Após essa homologação, a PGDF encaminhará o processo para homologação da SEEC, que registrará a baixa definitiva dos débitos. Quanto ao processo 04044-00007126/2024-17, este foi encaminhado pela PGDF/SEGER/SUOP/DIPREC/GECOPRE à SEEC/SEFAZ/SUREC/CONAD/GELIQ, em 26/12/2025, para notificar o contribuinte sobre a insuficiência dos precatórios ofertados. Informamos que nos termos do art. 7o, § 5o, VI do Decreto 45.110/2023), por meio eletrônico (191372577), notificamos o contribuinte nesta data, a pagar a insuficiência apurada pela PGDF ou apresentar novos precatórios (191371926). O prazo para atendimento à referida notificação encerra em 19/02/2026.” (ID 80054935 - pag. 4) Diante das informações prestadas, não se mostra viável a manutenção dos efeitos da decisão agravada, prolatada em 18 de dezembro de 2025, que determinou às autoridades administrativas a conclusão, no prazo de 30 dias, dos referidos procedimentos, com fundamento na violação ao princípio da razoável duração do processo e na extrapolação do prazo previsto no art. 49 da Lei no 9.784/99 (ID 260647948). Com efeito, com relação ao Processo SEI no 00040-00041422/2020-48, houve recente encerramento da fase instrutória, apesar da demora constatada para tanto, de modo que, com relação a este procedimento, deve se levar em conta que o prazo de 30 (trinta) dias para decisão do processo administrativo, instituído pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, corre apenas depois do encerramento da instrução do procedimento, confira-se: Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Considerando a conclusão da fase de instrução do pedido em 6 de janeiro de 2026 (ID 80054935 – pag. 8/10), e o recente encaminhamento para homologação da compensação pelos setores pertinentes, não se verifica, ao menos no estágio atual, violação ao comando disposto no referido dispositivo legal. Quanto ao Processo SEI no 04044-00007126/2024-17, foi apurada insuficiência dos precatórios indicados para compensação, o que inviabiliza a conclusão do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias assinalado na decisão agravada, devendo ser assegurado à agravada o direito ao contraditório ou à complementação da proposta de pagamento, podendo-se constatar que o prazo para sua manifestação no âmbito administrativo se encerra em 19 de fevereiro de 2026 (ID 80054935 - pag. 4). Nesse contexto, apesar do aparente excesso de prazo na tramitação dos procedimentos, evidenciando possível violação ao princípio a duração razoável do processo administrativo, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado no recurso, diante dos andamentos dados recentemente pela Administração Pública, especialmente para viabilizar eventual conclusão adequada da apreciação dos pedidos de compensação de crédito deduzidos pela agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso que versa sobre pedido liminar em mandado de segurança, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ante ao que determina o art. 12 da Lei no 12.016/2009. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 Desembargador ALFEU MACHADO Relator